Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Nas razões do recurso, repisa a tese de que as operações bancárias foram realizadas mediante a utilização do cartão e aposição de senha pessoal e intransferível. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar o dever de reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
3. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar que os saques foram realizados pelo autor ou por pessoa por ele autorizada.
4. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela, o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do réu (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
6. Na hipótese, incontroverso que o autor, cliente do banco réu, recebe sua aposentadoria bem como “guarda suas economias” obtidas com a venda de materiais recicláveis em conta poupança. Incontroverso, ainda, que, no período compreendido entre os dias 10/06/2020 e 26/06/2020, foram realizados saques e transferências que o autor alega desconhecer, conforme consta no boletim de ocorrência (ID 27416084).
7. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de ato ilícito e defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. A mera alegação de regularidade das operações bancárias (saques e transferências), sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor.
8. O sistema de segurança da tecnologia utilizada nos cartões com aposição de senha pessoal, alegado pelo réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil do usuário. A utilização do cartão do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.
9. Com efeito, era dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
10. Outrossim, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que as operações bancárias foram realizadas pelo autor ou por terceiro com o seu consentimento. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pelo demandante.
11. Ressalta-se que o réu possui estrutura e tecnologia à sua disposição capaz de apurar e identificar os destinatários das transferências e os autores dos saques realizados por terceiro de má-fé. Contudo, nesse ponto, permaneceu inerte.
12. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de indenizar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).
13. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
14. A análise dos documentos e alegações das partes permite verificar que o réu, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames do autor, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor. Outrossim, trata-se de consumidor idoso que, a despeito da necessidade de permanecer em isolamento em razão da pandemia, viu-se obrigado a se dirigir ao banco a fim de resolver o problema.
15. Supera os limites do mero dissabor e evidencia a configuração de dano extrapatrimonial a realização de saques e transferências mediante de fraude praticada por terceiro, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
16. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.